Tribunal: TJSP
Processo: 1089365-49.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS – LESÃO NO ANTEBRAÇO DIREITO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.